Tribunal: TJPA
Processo: 0802223-57.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802223-57.2022.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO SODRE DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
: ORDEM NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

1. verificando que o processo cumpre sua regular tramitação, havendo pedido de revogação da prisão preventiva pendente de análise perante o juízo de primeiro grau,
não conheço
da presente ordem, sob pena de incorrer em vedada
supressão de instância
. precedentes.

2. Ademais, os elementos passíveis de análise nesta via estreita não apontaram para a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente,
passível de ser sanado de ofício
, pois
o decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos que puderam demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, previstos no
artigo 312, do Código de Processo Penal
.

RECURSO NÃO CONHECIDO. ANÁLISE, DE OFÍCIO, DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. ORDEM DENEGADA. NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
writ
impetrado e, de ofício, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 29 de março de 2022 e término no dia 31 de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

Belém/PA, 31 de março de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor de
Thiago Sodre Dias
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra ato do
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA
, nos autos do
Processo nº 0801093-12.2021.8.14.0115
.

Em sua
petição inicial
, ID 8312005, o impetrante informou que o paciente teve a
prisão preventiva
decretada em
05/08/2021
, após análise de requerimento do Ministério Público, com oferecimento e recebimento da denúncia, pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

O impetrante, alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por estar preso preventivamente há mais de trinta dias, sem que fosse analisado o pedido aviado de revogação da prisão preventiva; que a prisão cautelar decretada padece de fundamentação idônea, estando o paciente se ocultando por temer perder a liberdade com base em decisão dissociada de fatos concretos; que a denúncia é infundada, baseada em fatos inverídicos, unicamente na delação de corréu, a qual, inclusive, não tendo a Autoridade Policial depreendido investigação para averiguar a veracidade dos fatos e nem o órgão acusador se desincumbiu de prová-las, que não há provas verossímeis que coloque o paciente no local do crime ou que participou de qualquer empreitada criminosa; não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, a qual sem motivos concretos é clara antecipação da pena; invoca aplicabilidade dos princípios do devido processo legal, da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, observância ao Pacto de San José da Costa Rica, e, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente (primário, residência fixa, que trabalha); cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, requer a concessão de liminar, pois, presente os elementos do fumus boni iuris e periculum in mora, para revogar a prisão preventiva, para que o paciente permaneça em liberdade até o julgamento do mérito do writ, e, no mérito, o deferimento da ordem, para revogar a segregação cautelar, com a fixação de medidas alternativas a prisão, caso entenda necessário. Colacionou doutrina, jurisprudência e invocou os artigos 5°, LIV, LXI, da Constituição Federal, § 2°, do art. 5°, do Pacto de San José da Costa Rica e artigos 312, 319 e 282, §6° do Código de Processo Penal.

Remetidos os autos a este tribunal, o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
indeferiu o pedido de liminar
, solicitando informações ao juízo coator, determinando a posterior remessa dos autos ao Ministério Público para os devidos fins, e o encaminhamento do feito à esta Relatora preventa, nos termos do
artigo 112, §2º, do RITJ/PA
.

Em suas
informações
, ID 8461989, o magistrado
a quo
pontuou, em síntese:

- Em síntese, narram os autos que, no dia 09/06/2021, por volta das 19 horas e 30 minutos, no garimpo Laranjal, em Novo Progresso/PA, os denunciados REMIR ROSA DOS SANTOS JÚNIOR, THIAGO SODRÉ DIAS e FABIANO DE OLIVEIRA BARROS subtraíram, com uso de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima e de outras pessoas, uma caminhonete HILUX, Placa NJT 1841/MT, Chassi 8AJHA8CD4G2571209, prata, ano/modelo 2015/2016, e aproximadamente R$ 70.000,00 (setenta mil) reais, em ouro, de propriedade da vítima Jonatha Teodoro Alves dos Santos.

- Foi juntado o Boletim de Ocorrência (ID 29401511), imagens de conversa via aplicativo de mensagens (ID 29401511), e Relatório de Missão com a identificação do paciente, ID 29823486.

- Em decisão datada de 05/08/2021, acolhendo requerimento do Ministério Público, este juízo decretou a prisão preventiva do paciente e do corréu FABIANO DE OLIVEIRA (ID 30621693), para garantia da ordem pública. Todavia, até a presente data, não houve cumprimento do mandado de prisão, não havendo sido localizados referidos requeridos.

- O Inquérito Policial foi concluído em 19/07/22021, e no mesmo dia foi enviado ao Ministério Público.

- Em 27/07/2021, a denúncia foi recebida pelo Ministério Público e recebida pela decisão de ID 30621693, de 05/08/2021.

- Em 10/02/2022, o paciente apresentou resposta à acusação por defensor constituído (ID 50076030), requerendo a revogação da prisão preventiva.

- Em decisão lançada na data de hoje (09/03/2022), foi determinada a expedição de carta precatória para citação dos réus não localizados e vista ao Ministério Público, para se manifestar quanto ao pleito defesa do paciente.

- O paciente é primário (ID 53220257).

Nesta
Superior Instância
, ID 8529668, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
não conhecimento da ordem
, por haver pedido pendente de análise do juízo de primeiro grau, configurando indevida supressão de instância, porém, por dever de argumentação, manifestou-se pela
denegação da ordem
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Em atenção aos pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
não conheço
do presente recurso, para não incorrer em indesejada
supressão de instância
.

O
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
, autoriza a concessão de
Habeas Corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Todavia, ao tempo da impetração, o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como de substituição por medidas cautelares da prisão, ajuizado em favor do paciente, estão pendentes de análise perante o Douto Juízo de primeiro grau, o qual em decisão mais atualizada, solicitou a manifestação do Ministério Público, com urgência, acerca das razões suscitadas na Resposta à Acusação apresentada, a qual ainda está aguardado retorno.

Desta forma, observo que o processo originário possui trâmite regular, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do devido processo legal, não havendo em se falar em constrangimento ilegal por morosidade processual ou desídia aptas a justificar a impetração da ordem, antes dos pleitos haverem sido analisados pelo digno Juízo de primeiro grau.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO -PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

Estando pendente de análise pedido de revogação da prisão cautelar do paciente no juízo de primeiro grau, este Tribunal fica impedido de examinar a matéria, sob pena de indevida supressão de instância
.
(TJ/GO – HC 0211530-08.2020.8.09.0000, Relator: LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 07/06/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 07/09/2020).
Grifei

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. (...). PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

(...). 3. Da análise dos autos, verifica-se das informações prestadas pela autoridade coatora, que os autos de origem não foram remetidos ao Ministério Público para manifestação acerca do pedido de prisão preventiva formulado pelo paciente. Com efeito, esta Corte tem decidido no sentido de desnecessidade de pedido prévio de revogação da prisão preventiva ou de liberdade provisória perante o Juízo de primeiro grau, haja vista que a existência do ato judicial coator se consubstancia no decreto prisional em si. PRECEDENTE.
Todavia, tal entendimento não se aplica quando houver pedido de revogação ou liberdade provisória pendente de apreciação, o que seria do caso em tela. Este posicionamento fora consolidado na sessão da Seção de Direito Penal do dia 25/08/2018, no sentido de que há supressão de instância quando houver pedido pendente de apreciação pelo Juízo a quo. Assim, o não conhecimento da presente ordem para fins de se evitar a indevida supressão de instância é a medida de que se impõe na vertente
. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.
(TJ/PA – HC 0805778-24.2018.8.14.0000 BELÉM, Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 21/08/2018).
Grifei

Portanto, verificando que o processo cumpre sua regular tramitação, havendo pedido de revogação da prisão preventiva pendente de análise, na Resposta à Acusação,
não conheço
da presente ordem, sob pena de incorrer em vedada
supressão de instância
.

Ademais, os elementos passíveis de análise nesta via estreita não apontaram para a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, passível de ser sanado de ofício, pois o decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos que puderam demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no
artigo 312, do Código de Processo Penal
.

Vejamos.

Conforme extrai-se dos autos, a decisão que decretou a restrição cautelar do paciente está devidamente fundamentada, em observância ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, pautada na garantia da ordem pública e a gravidade concreta do delito, o qual ocorreu com premeditação, concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e mediante a restrição de liberdade das vítimas, estando presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
e o
periculum in libertatis
.

Confira-se:

“
(...). A prisão cautelar é medida excepcional e, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal, “poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Ainda, “deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (CPP, art. 312, §2º).
No caso, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria do crime de roubo majorado estão consubstanciados nos diversos depoimentos colhidos, em especial na manifestação de REMIR ROSA (pág. 12/13- ID 29824588)

que anuncia a premeditação na prática de delito grave
.
Já o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados se verifica necessidade de garantia à ordem pública
.
O delito narrado pela Autoridade Policial é grave, envolvendo subtração patrimonial com uso de violência, restrição de liberdade das vítimas e arma de fogo, sendo necessária a custódia cautelar
. (...). Assim, acolhendo o requerimento do Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos requeridos THIAGO SODRÉ DIAS e FABIANO DE OLIVEIRA BARROS, qualificados,
em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
. (...).
”. (ID 8312072).
Grifei

Com efeito, demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade da garantia da ordem pública, entendo estar justificada a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva do paciente, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, porquanto o comportamento do paciente revela uma periculosidade acentuada e compromete a paz social,
não se mostrando suficiente a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas
, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

Dessa feita,
não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada
.

Singrando estes mares, encarto o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

(...). 2.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, uma vez que a conduta do paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa
. 3.
Não há falar em ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou que permaneceram inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva
. 4.
Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva
. 5 Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC 0336686-31.2018.3.00.0000 PE 2018/0336686-0, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/05/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2019).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que
deve ser mantida a segregação cautelar do paciente
.

Por derradeiro, suscitou o impetrante a revogação da internação do paciente, sob a alegação de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, a justificar a concessão da liberdade assistida.

No presente caso, todavia, vislumbro que as condições pessoais favoráveis que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a revogação da internação cautelar, sobretudo quando a medida extrema encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores da medida constritiva, como apontado na decisão em comento.

É cediço que a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a concessão da liberdade assistida, se presentes os motivos legais que ensejam a medida constritiva, especialmente quando presentes os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
não conheço
do presente
writ
, e, de ofício,
denego
a ordem de
habeas corpus
ora
impetrada.

É como
voto
.

Belém, 01/04/2022